Tribunal: CARF
Processo: 23034.022642/2002-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022642/2002-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.001 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
Recorrente
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora certifique se o valor do Salário-
Educação cobrado na NRD está contido nos recolhimentos efetuados e junte cópia das Gfip e dos
pagamentos relativos a 12/1999 a 05/2000.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de notificação para recolhimento de contribuições ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativas ao período de 12/1999 a 05/2000.
A empresa apresentou defesa (e-fls. 37 a 39), que foi indeferida (e-fls. 56 e 57).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 65 a 70) em que se arguiu:
a) que as contribuições ao FNDE foram recolhidas corretamente e que a
cobrança derivou tão-somente de um erro formal na informação do código,
erro esse que teria sido retificado antes da notificação;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022642/2002-48
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022642/2002-48

b) que as retificações foram confirmadas tanto pela Caixa Econômica Federal
(CEF) quando pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e
c) que insistir na cobrança seria exigir o pagamento em duplicidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebe-se que a cobrança decorreu de erro de informação em Gfip, como se
constata no seguinte trecho do relatório que a fundamentou (e-fl. 31):
Apuramos em inspeção que a empresa utilizou na GFIP o Código 114 Entidades, quanto
o correto seria o 115 para os recolhimentos feitos nas competências 12/99, 01 a
05/2000, dessa forma o Salário á incluído no rateio dos valores repassados aos
Terceiros pelo para Outras através da GPS Educação não es INSS.
Em sua defesa, a empresa informou (e-fl. 38) que corrigiu o erro do código antes
da emissão da cobrança. A rigor, verifica-se que a apresentação de retificação aconteceu em
18/10/2002 (e-fls. 42 a 47), após a emissão da Notificação para Recolhimento de Débito (NRD),
que foi em 09/10/2002 (e-fl. 33), embora a data da ciência tenha sido em 15/10/2002 (e-fl. 36).
O FNDE indeferiu a defesa com base no seguinte fundamento (e-fl. 56):
Após análise dos autos verificamos que, de fato a empresa providenciou a retificação
das RDEs, fls. 39 à 45, as quais foram requeridas as alterações do Código de Terceiros
de 114 para o Código 115, referente às competências 12/99 e 01 a 05/2000, porém esta
Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do Ofício n.°
628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fl. 46, indagando se havia erro no preenchimento das
citadas RDEs do CNPJ da matriz. Em resposta, o INSS informa mediante OFÍCIO
INSS>/DIRAR/CGARREC n.°. 09/2003, fl. 47, que as guias retificadoras apresentadas
pela empresa não foram processadas pela Caixa Econômica Federal, em razão de
preenchimento incorreto, além dos formulários utilizados estarem em desuso. Por
analogia, sugerimos que esta Coordenação adote o mesmo procedimento para a filial em
questão, já que as RDEs foram preenchidas da mesma forma da matriz.
O recorrente apresentou, então, provas de que as retificações haviam sido
recebidas e confirmadas tanto pela CEF quanto pelo INSS (e-fls. 71 e 73).
Diante das alegações e documentos contidos no recurso voluntário, a Procuradoria
Federal junto ao FNDE emitiu parecer (e-fls. 83 a 91) em que sugeriu diligência para a
confirmação dos fatos alegados no recurso, quais sejam: que a retificação teria sido apresentada
pelo contribuinte e que o pagamento da contribuição resultou correto.
Pois bem. Este processo trata de uma obrigação tributária principal; portanto,
independentemente do eventual descumprimento da obrigação acessória consistente em
informar, em Gfip, o código correto, o que realmente tem relevo para o deslinde da controvérsia
é saber se a contribuição ao Salário-Educação foi vertida ao INSS. Em caso negativo, a cobrança
é devida; do contrário, cabe à autoridade que administra o tributo tomar as providências para o
repasse da parcela que pertence ao FNDE.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022642/2002-48

Observo que constam dos extratos das Gfip juntados aos autos (e-fls. 51 a 53), as
contribuições para o Incra, o Senac, o Sesc e o Sebrae, mas não consta a contribuição ao Salário-
Educação. É certo que a indicação do código FPAS/Terceiros tem como efeito permitir o cálculo
da alíquota da contribuição a terceiros. O código 114, que é o que consta das Gfip cujos extratos
estão nos autos, não incluía a contribuição ao Salário-Educação. Portanto, é provável que o valor
recolhido pelo contribuinte, resultante das informações declaradas em Gfip, não contenha essa
contribuição.
O julgamento deve, pois, ser convertido em diligência para que a autoridade
preparadora:
a) confronte as informações declaradas em Gfip no período de 12/1999 a
05/2000 com os pagamentos efetuados e informe, conclusivamente, se
naqueles pagamentos estão contidas as parcelas destinadas ao Salário-
Educação constantes da NRD, a despeito do código utilizado pelo
contribuinte, e
b) junte aos autos os extratos das Gfip e dos pagamentos de 12/1999 a 05/2000.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
certifique se o valor do Salário-Educação cobrado na NRD está contido nos recolhimentos
efetuados e junte cópia das Gfip e dos pagamentos relativos a 12/1999 a 05/2000.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 141
DF CARF MF
Original